Tribunal: TJSP
Processo: 0025107-75.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Conflito de Competência – Ação ajuizada perante o Juizado Especial Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, onde tramitou e foi julgada, sob o rito da Lei 9.099/95 – Recurso inominado interposto pela ré, Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., pessoa jurídica de direito privado – Demanda inicialmente distribuída à C. 2a Turma Recursal Cível, que declinou da competência para uma das Câmaras

Ementa:
Conflito de Competência – Ação ajuizada perante o Juizado Especial Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, onde tramitou e foi julgada, sob o rito da Lei 9.099/95 – Recurso inominado interposto pela ré, Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., pessoa jurídica de direito privado – Demanda inicialmente distribuída à C. 2a Turma Recursal Cível, que declinou da competência para uma das Câmaras de Direito Público, tendo em vista a alegada falha na prestação de serviço público – Autos redistribuídos à C. 5a Câmara de Direito Público que suscitou o presente conflito, com fundamento no fato da sentença ter sido proferida por magistrado integrante do sistema de Juizados Especiais – Conflito conhecido para declarar competente a C. 2a Turma Recursal Cível, suscitada.